Tribunal: STF
Processo: HC 223578
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mateus Villa Verde Telles e outros em favor de Gabriel Ilan Pinheiro de Jesus, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Sul, exarado nos autos do Processo nº 5253264-81.2022.8.21.7000/RS.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente